Tribunal: STF
Processo: RE 111789
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. ICM SOBRE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
EM RESTAURANTES, BARES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. BASE DE
CALCULO. INEXISTINDO DEFINIÇÃO ESPECIFICA DA BASE DE CALCULO,
ILEGITIMA E A COBRANÇA DO TRIBUTO. IRRELEVÂNCIA DE SER A UNIDADE DA
FEDERAÇÃO COMPETENTE PARA COBRAR ICM E ISS, CUMULATIVAMENTE COMO
SAIDA DA MERCADORIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.